Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006098-93.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MARCOS MAXIMO SANTANA - CPF: 021.438.291-59 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006098-93.2026.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, contra condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, em que foi imposta pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) os dados da monitoração eletrônica foram indevidamente acessados; (ii) a busca realizada no local onde a droga foi encontrada é ilícita; (iii) a alegada confissão informal, colhida sem aviso prévio do direito ao silêncio, compromete a validade da condenação.

III. Razões de decidir

A prova não demonstra utilização ilícita dos dados da monitoração eletrônica. Pelo contrário, demonstra que foram trazidos aos autos após determinação judicial, que atendeu requerimento da defesa, e corroboraram a versão acusatória quanto à circulação do condenado nas imediações do ponto onde os entorpecentes foram apreendidos.

A diligência que culminou na apreensão da droga não decorreu exclusivamente de denúncia anônima. Houve notícia prévia detalhada, vigilância, tentativa de fuga, dispensa de porção de maconha durante a abordagem e posterior localização de expressiva quantidade do mesmo entorpecente, o que caracteriza fundadas razões aptas a legitimar a medida.

A condenação não se apoiou unicamente na admissão verbal prestada no momento da abordagem, mas em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos policiais, apreensão de 2,910 kg de maconha em tabletes, apreensão de porção adicional dispensada pelo agente, laudo pericial e demais elementos produzidos sob contraditório.

A ausência de “aviso de Miranda” na abordagem policial, por si só, não gera nulidade no sistema processual penal brasileiro, sendo a advertência formal exigível no interrogatório policial ou judicial, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de fatos e provas amplamente apreciados na sentença condenatória e no julgamento da apelação, ausentes demonstração de contrariedade à evidência dos autos, prova nova de inocência ou nulidade apta a desconstituir o édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade quando os autos não evidenciam acesso ilícito aos dados da monitoração eletrônica. 2. A busca domiciliar sem mandado é legítima quando precedida de denúncia específica, monitoramento, tentativa de fuga e a prévia apreensão de droga dispensada pelo agente. 3. A ausência da advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não invalida, por si só, a condenação, especialmente quando está se ampara em acervo probatório autônomo e suficiente. 4. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória já decidida nas instâncias ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 386, VII, 621, I e III; CF/1988, art. 5º, XI, LXIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC 193667, HC 114164; STJ: HC 902.203, HC n. 1.002.868/RJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, AgRg no HC n. 939.134/RS, AgRg no HC n. 903.418/SC, AgRg nos EDcl no HC n. 773.391/MS, AgRg no AREsp: 2465214/SC; TJ-MT: REVISÃO CRIMINAL: 1033096-69.2024.8.11.0000, - REVISÃO CRIMINAL: 1022173-47.2025.8.11.0000 e TJ-SP: Revisão Criminal: 23807180320258260000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006098-93.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS MÁXIMO SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Pedido de revisão criminal justificada no art. 621, incisos I

e III, do Código de Processo Penal, aforado por
Marcos Máximo Santana
, objetivando rever condenação proveniente
da ação penal n.
1005195-39.2020.8.11.0042,
em que lhe foi imposta a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa,

por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a abordagem pautou-se no acesso direto e ilegal aos dados de monitoramento eletrônico pela Polícia Militar
”; 2) “
a entrada no perímetro privado ocorreu sem mandado judicial, baseadas exclusivamente na denúncia anônima e no uso inquisitório do sistema de monitoramento eletrônico pela Polícia Militar. Não houve investigação prévia, campana ou elementos objetivos que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, configurando nítida prática de
"
fishing expedition" (pescaria probatória)
”; 3) “
a condenação se apoia em suposta admissão verbal colhida sem o Aviso de Miranda
”;

4) “
em seu interrogatório judicial, Marcos negou veementemente a prática do crime
”; 5) “
uma vez reconhecida a ilicitude da entrada no domicílio (ou no perímetro privado de vizinhos utilizado para a busca), todas as provas subsequentes – incluindo a apreensão da droga e a suposta "confissão informal" – devem ser desentranhadas dos autos. Sem a prova material obtida de forma lícita, a única solução jurídica possível, conforme o precedente, é a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a
“procedência total da ação para declarar a nulidade de todas as provas e a consequente absolvição de Marcos Máximo Santana, nos termos do art. 386, VII, do CPP”

(Id. 345971871 - pág. 1-7).

A liminar restou indeferida (Id. 346524862 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (Id. 348054863 - pág. -12).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006098-93.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e, posteriormente, condenado pelo crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:

No dia 16 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, na Alameda 2, ao lado do nº. 316, bairro Ouro Fino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS MÁXIMO SANTANA foi preso em flagrante delito, por trazer consigo drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a agência de inteligência do 3º BPM recebeu informações de que no endereço supramencionado, havia uma pessoa do sexo masculino comercializando drogas naquela localidade.

Diante da informação recebida, policiais da agência de inteligência passaram a realizar o monitoramento do local, ocasião em que solicitaram apoio das guarnições GAP 01, GAP 02 e Bosque 01, para que realizassem o cerco do local vigiado, e abordassem um suspeito, que trajava camisa vermelha e calça jeans.

Ato contínuo, o suspeito com as características repassadas, o ora denunciado Marcos, foi avistado, e ao ser dada a ordem de parada, Marcos adentrou rapidamente em um terreno e tentou dispensar no chão uma porção de substância análoga à maconha; além disso, o denunciado tentou destruir seu aparelho celular, jogando-o ao chão e pisando em cima do mesmo, todavia foi devidamente acompanhado e cercado pelos policiais.

Após a abordagem do denunciado Marcos, o qual usava a tornozeleira eletrônica nº. 0319050650, os policiais realizaram buscas no local da abordagem, oportunidade na qual localizaram próximo de uma árvore, escondida debaixo de alguns entulhos, quatro barras de substância análoga a maconha.

Diante do ocorrido, o denunciado Marcos assumiu para os policiais a propriedade dos entorpecentes apreendidos e, em seguida, foi encaminhado para a Central de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.

Durante a elaboração do Boletim de Ocorrência nº. 2020.250992, os policiais que efetuaram a prisão de Marcos, informaram no referido documento a observação nº. 03, na qual relataram que segundo informações de populares, que não quiseram se identificar por medo de represálias, o denunciado se utilizava da casa de um casal de idosos para esconder droga no quintal deles.

Realizado o exame pericial, o laudo pericial n.° 3.14.2020.70366-01, acostado às fls. 17/18 - IP, atestou que 01 (uma) porção apreendida, composta por material vegetal, não compacto, seco, de tonalidade castanho esverdeada, envolto por fragmento de plástico transparente, fechado por nó do mesmo, pesando 16,68 g (dezesseis gramas e sessenta e oito centigramas); e 04 (quatro) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade castanho- esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando 2,910 Kg (dois quilos e novecentos e dez gramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS. [...]
(AP – Id. 110017971 - pág. 1-4).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que os dados da monitoração eletrônica foram indevidamente utilizados e que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

Contudo, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas, de modo que as teses serão enfrentadas no mérito da ação desconstitutiva.

O conjunto probatório produzido na ação penal demonstra que a PM recebeu denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo requerente, inclusive com indicação do endereço.

Na sequência, passaram a monitorar o local em que a comercialização acontecia.

Quando o réu – que usava tornozeleira eletrônica – percebeu a presença da viatura e recebeu a ordem de parada, tentou foragir e “dispensou uma porção de substância análoga à maconha” – 16,68g

(dezesseis gramas e sessenta e oito centigramas).

Ele também tentou destruir seu celular.

O local em que a abordagem aconteceu foi revistado e, “próximo de uma árvore, escondido debaixo de alguns entulhos”, os policiais encontraram “quatro barras de substância análoga à maconha” – 2.910kg

(dois quilos e novecentos e dez gramas).

Na fase inquisitorial, o PM Darijarbas de Lima Albuquerque descreveu a apreensão, conforme transcrito:

Que segundo denúncias recebidas pelo 3º BPM,
uma pessoa do sexo masculino estaria praticando tráfico de entorpecentes na Rua Alameda
2, ao lado do nº: 316; Que de posse da informação,
iniciou-se a vigilância e monitoramento
; Que as guarnições GAP 01, GAP 02 E Bosque 01 foram solicitadas para realizar o cerco e a abordagem ao
suspeito de camisa vermelha e calça jeans
;
Que ele foi identificado e dado ordem de parada, contudo, neste momento o suspeito adentrou rapidamente em um terreno e tentou dispensar no solo uma porção de substância análoga a maconha
; Que em seguida ele tentou destruir o seu aparelho celular jogando ao solo e pisando em cima; Que procedida a abordagem o suspeito foi identificado como Marcos Máximo Santana, usuário de tornozeleira eletrônica de nº: 0319050650;
Que a guarnição realizou buscas no local da abordagem e encontrou próximo a uma arvore, escondida debaixo de alguns entulhos, quatro barras de substância análoga a maconha
; Que neste momento, o suspeito
Marcos assumiu a propriedade do entorpecente
localizado; Que o suspeito foi encaminhado à central de flagrantes para registro do ocorrido e demais providências onde foi entregue sem lesões corporais e com uso de algemas por receio de fuga;
Que porém, ao chegar na delegacia disse que se arrependeu e passou a negar ser o proprietário das drogas
; Que Marcos responde a sete processos criminais como roubo, receptação, formação de quadrilha e tráfico de entorpecentes, entre outros; que segundo informações de populares, os quais não quiseram se identificar por temer represálias
, o suspeito utilizava da casa de um casal de idosos para esconder os entorpecentes no quintal deles [...]
(Id. 345971877 - Pág. 180-181).

Na instrução processual, o PM Vilmar Silvério de Souza ratificou a dinâmica do flagrante:

MP: [...] senhor parece que está se recordando dessa prisão?

T: Sim.

MP: Você pode, por favor, relatar ao juízo a motivação e as circunstâncias, os detalhes dessa prisão, por favor?

T: O que me lembro é que, nessa data aí, a Ali estava monitorando o cidadão e passou para o grupo de apoio...

MP: [...]?

T: A agência local de inteligência.

MP: Ok.

T: Aí passou para o grupo de apoio, que era o grupo de apoio 02, que era, no caso, nós, era para nós ‘ficar’ na redondeza, perto da rua ali do Ouro fino, que
eles estavam monitorando um suposto traficante, que recebeu denúncia
. Ficamos por perto, quando avistaram o suspeito, fizeram, acredito, a primeira abordagem e, logo em seguida, já acionaram nós, aí, nós chegamos no local, o
suspeito tentou evadir-se e eles fizeram a abordagem
, é o que estou me recordando aqui.

MP: Sim, e a suspeita que a agência de inteligência passava para o senhor é de que esse homem que eles estavam monitorando, seria, supostamente, estaria traficando drogas no local?

T: Sim, sim, estaria traficando e pelo monitoramento da tornozeleira que ele estava usando, toda hora ele ia perto da beira do córrego e voltava, né? A todo momento. Então, a gente já ficou...

MP: Isso o pessoal.... Foi observando pelo acompanhamento da tornozeleira dele?

T: Sim, pela tornozeleira dele, estava registrado lá no sistema, que eles conseguiam com alguém lá e passaram essa informação para nós, que pela tornozeleira dele, toda hora ele ia na beira do córrego, no córrego, andava por lá, muito no meio do mato, e voltava de novo para a rua, entendeu? Então ...

MP: Assim, desculpa, nesse momento então eles já tinham o nome dele, inclusive?

T: Acredito que sim, só não passaram para nós, mas falou que era... Como ali por perto tem outras tornozeleiras, só não passaram para nós o nome dele, nada, mas antes, a informação seria essa.

MP: Mas eles teriam passado a característica de roupa dele, é isso ou não?

T: Não, não passaram mais nada. Falou que estava monitorando alguém, entendeu? E esse cidadão estava indo muito na beira do córrego e voltando, né? E aí, nós ficamos pela resposta dele, esperando o acionamento dele para fazer a abordagem.

MP: Bom, e na hora, quando eles acionaram, eles indicavam quem era a pessoa, ou nesse momento passaram a característica da roupa, ou não?

T: Oh, nesse momento aí, no caso, o Cabo Derijarbas estava mais à frente, entendeu? Que é o nosso condutor da ocorrência lá, o comandante da guarnição, aí estava falando mais com ele, foi tão rápido que eu não... Acho que passou por telefone para ele e nós deslocamos. Só
chegamos na hora que estava fazendo a abordagem

lá, ou já tinha feito a abordagem dele
, entendeu? E aí, dali em diante, eu fiquei ali na rua, fazendo a segurança, que eu estava como o terceiro homem, com a arma longa, cuidando mais, daí em diante, o Cabo Derijarbas, com a guarnição da ALI, junto com o restante do pessoal ali, fizeram o restante, encontraram a droga, entendeu?

MP: Encontraram... Como é que foi o encontro dessa droga? Que tipo de droga que era, a quantidade? Foi na busca pessoal, ou busca domiciliar? Como é que foi isso aí?

T: Oh,
a droga eu lembro que foi encontrar perto de uma árvore
, a quantidade, eu não me lembro a quantidade que é. Depois, nós fizemos uma varredura, vamos dizer, na residência onde ele morava, na frente de onde estava a droga, numa casinha que tinha dois cidadãos, dois senhores que moravam, aí, andamos tudinho lá, não achamos mais nenhuma droga, e conduzimos para a delegacia.

MP: O senhor se recorda, parece que a busca pessoal não foi o senhor que fez não?

T: Não, negativo, eu estava apenas com a arma longa fazendo a segurança do perímetro, e ajudando na segurança da guarnição.

MP: A denúncia menciona que na busca pessoal, no momento que devia ser feita a busca pessoal, com a aproximação da polícia, ele teria dispensado alguma droga, o senhor acompanhou esse momento, ou não?

T: Nós chegamos na hora que estava começando a abordagem, mas acredito que foi o que está escrito lá, porque o Cabo Derijarbas logo já desceu da viatura, né? E aí, a gente, eu, vamos fazer coisas de segurança, ver se não tem alguém dentro do mato, alguma coisa. A gente não fica muito visualizando quem está fazendo, como fala, a revista.

MP: Certo, parece que a quantidade maior é essa que o senhor mencionou, que foi encontrada onde mesmo?

T:
Num pé de uma árvore, no fundo da casa de um casal de senhor [...]
, nós chegamos lá, ele falou: “onde foi encontrada” o Cabo falou: “ah, foi encontrada ali na árvore escondida, no meio do mato lá”.

MP: No meio do mato ali?

T: Isso, de onde que estava dando a tornozeleira dele, né? [...], depois que fizemos a abordagem, ele falou: “ele está indo direto aqui e voltando”, aí fizemos a trajetória, mais ou menos, que a tornozeleira dele citava, né? Aí foi onde foi encontrada a droga.

MP: Ah, então, a droga que estava ali, sob essa árvore, foi encontrada acompanhando o movimento dele, registrado na tornozeleira, então?

T: Isso, isso aí foi um dos fatores, né?

MP: Sim [...] lembra se ele admitiu, confessou que a droga era dele?

T: Sim, no momento lá,
na hora que nós colocamos ele na viatura, o mesmo admitiu
que já era reincidente, que foi preso em outras ruas,
que a droga era dele
e depois, nós fomos até na casa dele lá, que fica do outro lado, fizemos a revista, voltamos e fomos para delegacia. Chegando na delegacia, fizemos a mesma pergunta lá para ele, se ele podia assumir,
ele falou que ele falou de cabeça quente, e depois ele negou, falou que não, a droga não era dele.

MP: Na delegacia ele negou, mas lá, para vocês, ele tinha admitido mesmo, na hora?

T: Sim.

MP: Quis dizer que falou com a cabeça quente?

T: É, foi o que ele disse.

MP: Essa droga que foi encontrada embaixo da árvore, isso aí era bastante droga? Quanto? Era em porções? Tabletes? Como é que era isso aí?

T: Oh,
era tablete, tablete
[...],
que estou me lembrando era tablete, só não sei a quantidade
.

MP: A denúncia fala que essas porções, quatro tabletes, pesaram dois quilos e novecentos e dez gramas, quase três quilos. O senhor já acabou de me dizer que não lembra de quantidade e peso, mas a minha pergunta é a seguinte, essa quantidade que o senhor visualizou lá era compatível com essa informação da denúncia de quase três quilos?

T: Na denúncia, não me lembro se tinha...

MP: Não, a denúncia que eu falo é a peça de acusação dele [...], minha pergunta é a seguinte, o que o senhor visualizou lá era compatível com essa informação de quase três quilos?

T: Sim, compatível com essa informação, entendeu? A gente ainda olhava a olho nu assim, que estava na sacola lá, e acreditava que tinha mais, mas a balança não mente, né?

MP: [...] essa questão aí do que o senhor falou, da informação, que o pessoal não quis, assim, informar formalmente, mas disseram que ele usava lá o quintal da casa de um casal de idosos, como é que é? O senhor pode detalhar um pouco mais para gente concluir isso aí?
Essa árvore que a droga estava debaixo, estava no quintal desse casal de idosos?

T
: Sim, estava no quintal desse casal de idosos
. Eu mesmo, como estava fazendo a segurança, que era da rua dele lá mesmo, e falava, né? Mas não falava diretamente, passava falando para deixar bem claro: “prende mesmo, prende mesmo, que esse aí é traficante, ele não sai daí dentro do mato, e tem mais, se vocês procurarem, vocês acham mais”, passava por nós e ainda falava assim: “parabéns, parabéns, eu não estava aguentando mais esse cara aqui”, entendeu? Eu, como fiquei na segurança, presenciei o cidadão na rua dele falando isso aí.

MP: E com o casal de idosos, vocês chegaram a conversar, o senhor, o Cabo da Derijarbas chegou a conversar com o casal de idosos, alguma coisa?

T: O casal de idosos não deu muita atenção, né? Eles não falaram nada, ficaram quietos, entendeu? Não sei se o Cabo Derijarbas conseguiu puxar mais alguma informação do casal de idosos, enquanto eu estava fazendo a segurança, mas assim, na minha retaguarda, eu estava fazendo segurança, eu não escutei nenhuma voz diferente, que não seja dos policiais lá, e depois ainda perguntei sobre essa casa, aí o Cabo Derijarbas falou: “não, é de dois idosos aí”, parece que são pessoas muito simples, aí depois, nós fomos conversar com outros vizinhos e foi pela varredura que nós fizemos no córrego, os vizinhos, assim, escondidos, falaram, né? Falaram: “não, esse cara está usando aí, deve ter mais enterrado aí”, não sei o quê, “ele está usando o casal de idosos aí, eles não podem falar nada, e ele está usando essa casa aí, para esconder mais drogas”. Aí perguntamos lá para os caras, mas eles não responderam não, com medo da represália, né?

[...]

Defesa: Você disse para o doutor Natanael que vocês foram acionados pela...

T: Agência Local de Inteligência.

Defesa: [...] você participou desse levantamento, dessa investigação que a agência fez?

T: Não, nós não participamos dessa investigação. Quem faz a investigação são eles, entendeu
?

Defesa: E quando você obteve as informações, quais foram as informações que foram passadas para o senhor diretamente?

T:
A única informação que nós recebemos, como eu era o terceiro homem, foi que a Ali estava fazendo um monitoramento de um tornozelado, que supostamente tinha denúncias de estar cometendo tráfico de drogas ali na região
. Foi essa a informação que recebemos.

Defesa: No local, quando vocês chegaram, ele já estava abordado, foi o que você respondeu, isso?

T: Sim.

Defesa: Ele estava sendo... Ele foi abordado onde, que você se lembra? Era um local de asfalto ou terra? Terreno, terra?

T: Sim, ali fica bem, como diz, numa esquina entre a terra e o asfalto, uma rua que tem terra e uma rua que tem asfalto. Entendeu o ponto?

Defesa: Não, a pergunta foi onde, quando você chegou, que você fez a segurança, que é o primeiro momento, era onde? Era uma rua principal, era onde? Isso que eu quero saber, era uma principal de asfalto ou era uma principal de terra, que é a projetada, uma rua, né? A gente quer saber onde que ele foi abordado, se ele foi na principal, se foi na projetada?

Juíza: Alameda?

Defesa: Alameda, isso?

T: Ah, sim, nesse momento eu não me recordo não, a viatura ficou parada ali, entre esses dois lugares.

Defesa: E o senhor disse para o doutor, que o senhor teve acesso ao monitoramento?

T: Não, eu não tive acesso ao monitoramento. Eu falei em momento algum, eu falei que a agência local disse para nós essa informação [...].

Defesa: Ah, quem era da agência local, era um soldado, era um capitão, era um sargento, era um cabo que passou essa informação, para a gente saber se ele já foi ouvido?

T:
Aí você tem que entrar em contato com o Cabo Darijarbas, que no momento lá acredito que ele vai saber informar quem foi que passou mais essa informação para ele.

Defesa: [...] esse pessoal da inteligência, eles chegaram de ir na delegacia dar depoimento, porque quem abordou foi a inteligência, é isso?

T: No caso, tem que ver com o delegado se eles foram ouvidos, porque nós fomos ouvidos, depois o delegado, acho que aciona eles, aí eu não sei como é o procedimento.

Defesa: Deixa eu dar uma olhada no BO para ver, quem foi o condutor?

T: Condutor o Cabo Darijarbas.

Defesa: O cabo da Darijarbas ficou como condutor, então se ele não fez a abordagem, ele foi chamado para dar apoio, por que ele ficou como condutor?

T: Deve ser que ele que deu a voz de prisão, ele viu a droga, alguma coisa que ele deu a voz de prisão, se ele deu a voz de prisão, ele é o condutor.

Defesa: Então, mas antes você disse, me corrija se eu estiver errada, ele já estava abordado, já tinham feito a busca pessoal nele, e já estavam encaminhando ele, aí eu pergunto de novo...

T: Eu falei da abordagem, a busca pessoal, eu não falei que foi ele, ou se alguém fez, não. Em momento algum eu falei quem foi que fez a busca pessoal, eu falei que ele tinha sido abordado.

Defesa: [...] deixa eu te falar, o senhor falou assim, que o senhor foi chamado, certo?

T: Sim.

Defesa: Tem uma ratificação de um depoimento de uma delegacia que confirmou a narrativa, o boletim de ocorrência, onde que ele foi localizado, que ele foi identificado, o senhor relatou também que ele não obedeceu a ordem de parada, ele entrou rapidamente em terreno onde tentou dispensar no solo a porção de substância análoga à maconha, o senhor assinou o depoimento informando que acompanhou?

T: . Sim, eu era o terceiro homem que estava na guarnição.

Defesa: Certo, mas o correto seria [...] até a informação ser sua, né?

T: Sim, aí no caso, eu teria que colocar só que fiz a segurança, e no momento da abordagem, isso aí eu não... Fico sempre na segurança, porque eu sou o homem da arma longa, fico ali para dar segurança para a guarnição todinha, para ninguém passar na rua, para não vir em represália.

Defesa: Mas é correto assim, ratificar o depoimento sem ter presenciado?

T: Sim, mas é que a gente [...], na próxima vez eu dou uma lida direita e olho, porque o Cabo Darijarbas vai falar certinho.

Defesa: Entendi. Então o senhor não sabe onde ele foi preso, se foi na Rua Alameda ou se foi na Avenida Ouro Preto, né?

T: Não me lembro. [...]
(Id. 110018972 - pág. 1 a 110018975 - pág. 1).

O PM Edilsom Khalyll Mello Pereira pouco se recordou do caso; contudo, ratificou a declaração constante no boletim de ocorrência (Id. 110018972 - pág. 1 a 110018975 - pág. 1), que consignou:

A Ali do 3º BMP recebeu informações de que na Ria Alameda 2, ao lado do n. 316, havia uma pessoa do sexo masculino que estaria praticando tráfico
de entorpecentes. Diante da denúncia, a
Ali passou a fazer vigilância e monitoramento
e solicitou que as guarnições GAP 01, GAÇ 02 e Bosque 01 realizassem o cerco para fazer a abordagem ao suspeito de camisa vermelha e calça jeans, que foi identificado e dado ordem de parada. Neste momento, o suspeito adentrou rapidamente em um terreno e tentou dispensar, jogando ao solo, uma porção de substância análoga à maconha. Ato contínuo, o suspeito passou a destruir o seu parelho celular, jogando ao solo e pisando em cima. Foi procedida a abordagem e o suspeito foi identificado como Marcos Máximo Santana, usuário da tornozeleira [...]. Diante do flagrante delito,
a guarnição passou a fazer busca no local da abordagem e encontrou próximo a uma árvore, escondida debaixo de alguns entulhos, quatro barras de substância análoga a maconha
[...]
(Boletim de Ocorrência n. 2020.250992).

Este é o depoimento de Cristiane Maria de Amorim – testemunha arrolada pela defesa:

Defesa: O que a senhora se recorda acerca dos fatos do momento da prisão do Marcos?

T: Eu só vi a hora que invadiram aqui a minha casa [...], os ‘policial’.

Defesa: Dona Cristiane, fala de novo, que travou aqui. Fala de novo, dona Cristiane, o que a senhora se recorda sobre os fatos?

T: Eu só vi a hora...

Defesa: Está travando. Pode falar agora.

T: Eu só vi a hora que os policiais estavam já dentro da minha casa aqui, no quintal da minha casa já.

Defesa: Certo, a senhora é proprietária dessas quitinetes aí?

T: Sim.

Defesa: Esse local de entrada e saída dessas quitinetes que a senhora aluga, qual é o local de saída desses inquilinos [...]?

T: [...].

Defesa: Não entendi, fala de novo?

T: Da minha casa e das quitinetes que eu alugo, só tem um local de saída.

Defesa: Ela dá para qual rua?

T: Da Alameda.

Defesa: Da Alameda. Em relação ao imóvel que a senhora aluga para o seu Marcos, fica onde?

T: Fica na Avenida Ouro Preto.

[...]

Defesa: Vou reformular a pergunta, no dia dos fatos, quando a polícia adentrou lá nas quitinetes lá, onde a senhora é proprietária? A senhora é moradora de lá, né?

T: Sim.

Defesa: No dia eles chegaram a revistar tudo? De olhar o quintal? Chegou de adentrar em alguma outra quitinete de algum outro inquilino?

T: Entrou na dos inquilinos sim. Entraram nas três que eu tenho ali embaixo.

Defesa: Entraram?

T: Entraram.

[...]

Defesa: Eles solicitaram a entrada? Como que foi?

T: Não, não solicitaram nada, só foram invadindo.

Defesa: Chegou a arrombar alguma porta?

T: Arrombou.

Defesa: Alguma coisa, alguma substância entorpecente, alguma coisa foi encontrada naquele local?

T: Não.

Defesa: O que a senhora me fala a respeito da pessoa de Marcos?

T: Ele só é inquilino aqui, eu não conheço ele direito, não. Ele era um inquilino aqui da casa lá da Av. Ouro Preto, que eu alugava.

Defesa: Certo, sabe se ele trabalha, tem conhecimento?

T: Ele trabalha com o pai dele. Eu sabia, tinha conhecimento disso, que ele trabalhava com o pai dele.

Defesa: Certo, então, assim, quando... Tinha muitos policiais no dia aí da abordagem? Nesse quintal que é fechado o portão aí? Pois é, tem um quintal, tem as quitinetes, né? E é fechado, né? É tudo morador, certo? Suas quitinetes são todas alugadas?

T: É tudo morado.

Defesa: Tinha muitos policiais que chegou a adentrar aí no local, no quintal?

T: Tinha uns cinco.

[...]

MP: A senhora ficou sabendo da casa exata onde a polícia alega ter encontrado droga debaixo de uma árvore, viu ou não?

T: Não, não estou sabendo disso não
.

MP: A senhora era a proprietária da casa onde o Marcos, o acusado, morava, isso?

T: Isso.

MP: Ele era só inquilino da senhora?

T: Só.

MP: A senhora diz que não conhece a vida dele, se ele teve já anteriormente problemas com a justiça, se já teve outros processos criminais, a senhora não sabe dessa coisa?

T: Não, porque quando ele alugou aqui, ele só falou que trabalhava com o pai dele e alugou a casa só.

MP: E a polícia relata que encontrou droga debaixo de uma árvore, ali junto a uns entulhos, e que eram quatro, uma porção pequena, tinha quatro porções grandes, tabletes de maconha, a polícia relata que no início ele disse que a droga era dele mesmo, depois disse que confessou com a cabeça quente, mas passou a negar posteriormente, e há comentários de que o senhor Marcos utilizava esse quintal que pertenceria à casa de uns idosos, que ele usava ali para esconder droga e tal. A minha pergunta é a seguinte, sobre esses fatos, ele usar esse quintal desses idosos, a polícia ter encontrado esses tabletes de maconha, sobre isso a senhora viu alguma coisa, sabe de alguma coisa desses fatos, se tinha droga, se não tinha, se ele confessou, a senhora nada sabe dizer?

T: Não, nada, eu não sei desse negócio não, não estou sabendo de nada não.

MP: Então se a polícia encontrou droga ali ou não encontrou, se ele confessou que era dele ou não, a senhora não sabe nada disso não, né?

T: Não, não estou sabendo nada. [...]
(Id. 110018972 - pág. 1 a 110018975 - pág. 1).

Laura Cristina Leite Coelha – sogra do réu – asseverou: “
nós estávamos em casa, ele tinha acabado de chegar do serviço, aí ele almoçou, e descansou um pouquinho, na hora que ele estava saindo, eles entraram de uma vez lá e já foram querendo encontrar as coisas, perguntando das coisas, eu mesma levei um susto [...],eu não presenciei [a abordagem], mas o pessoal ali da distribuidora, o pessoal ali da frente presenciou”
(Id. 110019021 - pág. 14).

Vanessa Oliveira Martins declarou apenas que passava pelo local e viu os policiais agredindo o réu e falando muito alto com ele (Id. 110018972 - pág. 1 a 110018975 - pág. 1).

Flávio de Brito Almeida declarou que a polícia agrediu o réu (Id.

110019021 - pág. 15).

Valeska Cesário Depierro se limitou a dizer:
“na hora que eles abordaram ele ali, eu estava atendendo. É bem, quase em frente à minha casa, aí eu presenciei, [mas não tem terreno baldio ali], todo terreno aqui tem casa e tem pessoas morando”
(Id. 110018972 - pág. 1 a 110018975 - pág. 1).

Não existem provas de que os dados da monitoração eletrônica foram indevidamente acessados pela Polícia Militar.

Até mesmo o acesso de tais dados pela Agência Local de inteligência é duvidoso.

Apesar de o PM Vilmar Silvério de Souza dizer na instrução processual que a ‘Ali descobriu pela tornozeleira, que o réu andava muito pelo local em que os entorpecentes foram encontrados’, a informação encontra-se isolada nos autos.

Na verdade, a versão apresentada por ele contraria os demais elementos de convicção angariados.

As provas demonstram que o setor de inteligência recebeu
denúncia anônima
quanto ao tráfico exercido pelo réu e passou a monitorá-lo até que aconteceu o flagrante.

Essa é a conclusão que se extrai do boletim de ocorrência e da inquirição dos agentes estatais que participaram do atendimento.

Quanto aos dados da monitoração eletrônica que existem no processo, verifica-se que foram
requeridos pela própria defesa
, com o intuito de comprovar que “
o réu não foi no local em que fora encontrada a droga
” (Id. 345971877 - pág. 81 e 345971878 - pág. 97).

O pleito restou deferido na data de 28-6-2021, nos termos da decisão encartada no Id. 345971877 - pág. 81 e, na sequência, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas forneceu os relatórios de geolocalização do aparelho (Id. 345971878 - pág. 106-133).

As informações inclusive acabaram confirmando a tese acusatória, conforme destacou este trecho da sentença:

[...]

Inclusive, ao ser mostrado em audiência, a pedido da defesa, o denunciado confirmou que foi esse o momento em que ele foi abordado pelos policiais.

A vista de tal prova, em consulta ao SAC24, constatei que o réu, no dia dos fatos, entre 00h e 15h,
andou 15,1 km e, ao contrário do que alegou que é difícil sair de sua casa pela parte do fundo, esteve naquele local por várias vezes, inclusive, de madrugada,
conforme se vislumbra pelas imagens abaixo:

[...]

Do mesmo modo,
os estratos encaminhados pela Central de Monitoramento e juntados aos autos no dia 05/07/2021, comprovaram que os 02 (dois) últimos dias que antecederam sua prisão, o réu esteve na Rua Alameda II, e na viela que dá acesso o fundo de sua residência por diversas vezes ao dia.

E mais, conquanto tenha afirmado que no período matutino, do dia dos fatos, trabalhou na oficina do seu pai e chegou em sua casa por volta das 12h15min,
conforme consulta de seu monitoramento eletrônico, o mesmo não saiu das proximidades de sua residência
[...]
(I

345971879 - pág. 79-80).

No julgamento do apelo, o e. relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, chegou à conclusão idêntica:

Não obstante a negativa sustentada pelo apelante, da análise destes autos, constata-se que conquanto ele tenha afirmado que no período matutino do dia da sua prisão, trabalhou na oficina do seu pai e chegou em casa por volta das 12h15 para almoçar,
conforme consulta de seu monitoramento eletrônico, vê-se que ele não saiu das proximidades de sua residência no fatídico dia, consoante se infere da imagem abaixo reproduzida
[...].

De qualquer modo, a existência de autorização judicial para acessar os dados da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu arrefece a nulidade invocada.

Nesse sentido:

[...] O acesso aos Relatórios de Mapas da Tornozeleira Eletrônica do paciente gerados pela Secretaria de Segurança Pública - SESP/MT [entre os dias 7.11.2011 a 27.1.2023] foi precedido de representação da autoridade policial [Braulio Cunha Junqueira] e de autorização pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop [Rosângela Zacarkim dos Santos], proferida em 27.1.2023, de modo que os dados relativos ao período de 9 a 11.11.2022 estão compreendidos na decisão judicial, respeitada a Resolução 412 do CNJ. [...] (
STJ, HC n. 902.203, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 22/01/2025.)

[...] O acesso aos dados de geolocalização se deu mediante repasse da Central de Monitoramento, vinculada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, com base em fundadas suspeitas de tráfico em curso. E, por se tratar de órgão público detentor legítimo das informações, inexiste violação ao direito à intimidade, sobretudo porque própria imposição da monitoração eletrônica pressupõe restrição judicial prévia a esse direito, já relativizado pela natureza da medida. [...]
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10330966920248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/05/2025).

Tampouco há ilegalidade na diligência que culminou no encontro das drogas no quintal da residência dos idosos, “próximo de uma árvore, escondida debaixo de alguns entulhos”.

A existência de denúncias específicas – ainda que anônimas – a respeito do tráfico fomentado pelo réu, com indicação de suas características e do endereço, somada ao monitoramento e à prévia apreensão do entorpecente dispensado por ele durante a tentativa de fuga quando avistou a polícia, justifica a buca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência endossa a conclusão:

[...] A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava a prática de tráfico de drogas no imóvel, sucedida de confissão do paciente durante abordagem policial de que armazenava drogas no interior de sua residência, conforme confirmado pelo próprio acusado em juízo. [...]
(STJ, HC n. 1.002.868/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

[...] Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Não se pode olvidar que a questão atinente à ilegalidade da busca foi exaustivamente analisada e rejeitada ao longo da tramitação processual, conforme registra este trecho da ementa:

1.1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Aliás, a existência de provas bastantes quanto ao tráfico imputado ao réu foi bem delineada na sentença,
verbis:

[...]

Desta feita, a vista de tais provas, tenho comigo que a declaração firmada pelo policial militar VILMAR, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merece a credibilidade necessária, não apenas porque compromissado na forma da Lei, mas também porque está em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer sua declaração.

[...]

Desta feita, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos comprovou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, sendo que sua condenação é medida impositiva.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. [...]
(Id. 345971879 - pág. 59-96).

O pleito absolutório também foi rejeitado em segundo grau de jurisdição:

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. [...]
(Id. 345971879 - pág. 304-325).

Saliento que a intenção de reexaminar questões que foram amplamente analisadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

A tese remanescente tampouco se mostra apta para desconstituir a condenação.

É verdade que os policiais disseram que quando encontraram a droga escondida no quintal, a princípio, o réu admitiu que lhe pertencia; contudo, pouco depois, ele alegou que ‘estava de cabeça quente e negou ser o proprietário delas’.

Pelo teor da declaração, fica claro que a admissão dele naquele momento foi espontânea, tanto que, nos interrogatórios formais – delegacia de polícia e juízo –, ele sustentou a negativa de autoria.

Não é demais relembrar que “
A legislação processual penal não exige aviso de Miranda no momento da abordagem policial
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 773.391/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP).
AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL
. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial . [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Apesar de a obrigatoriedade do Aviso de Miranda na abordagem policial encontrar-se em discussão no Supremo Tribunal Federal, até o momento o julgamento não foi concluído (Tema 1185), ante o pedido de vista do Min. André Mendonça, de modo não existe orientação vinculante sobre o tema.

Além do mais, a condenação não se apoiou no que foi dito informalmente pelo réu para os policiais, mas sim em um vasto conjunto de provas independentes, produzidas no iter processual.

No contexto, a improcedência da revisional é impositiva. Confira-se:

[...] A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal ou meio de rediscutir provas já apreciadas. A legislação brasileira não exige que os policiais, em abordagens ou conversas informais, advirtam o investigado quanto ao direito de permanecer em silêncio, sendo o Aviso de Miranda obrigatório apenas em interrogatórios formais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de tal advertência não acarreta nulidade, pois não configura violação ao direito constitucional ao silêncio. [...]
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1022173-47.2025.8.11.0000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 08/10/2025).

[...] A revisão criminal não é cabível para reexame de provas, sendo inviável transformar o instituto em "apelação da apelação". Eventual nulidade da atuação dos policiais no momento do flagrante deveria ter sido arguida no momento processual adequado, sendo certo que irregularidades do inquérito policial não contaminam a ação penal, ante a natureza meramente informativa dessa fase. Ainda que assim não fosse, não há nenhum indício de que os policiais deixaram de informar ao réu de seu direito ao silêncio no momento da abordagem, tendo a defesa deixado de produzir prova em sentido contrário durante a instrução. [...]
(TJ-SP - Revisão Criminal: 23807180320258260000 Tatuí, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2026, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026